Tribunal: CARF
Processo: 16327.720587/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720587/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 30/09/2016
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUALIFICADORES.
NÃO CABIMENTO.
Inexistindo nos autos elementos suficientes para concluir pela falsidade nas
compensações apresentadas pelo sujeito passivo, que caracterize hipótese de
subsunção à multa isolada prevista no § 10, do art. 89 da Lei no 8.212, de 1992,
deve ser afastada sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de higidez dos créditos de pagamentos
indevidos ou a maior, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-50.307 (fls.
277/291), da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720587/2017-81
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Grande (DRJ/CGE), de 9 de outubro de 2018, que julgou improcedente a impugnação do
lançamento relativo ao Auto de Infração de multa previdenciária por compensação indevida com
falsidade da declaração.
Consoante o “Relatório de Fiscalização”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 7/15), o lançamento refere-se a aplicação de multa isolada prevista no artigo 89, §
10, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 em razão de o sujeito passivo ter compensado
indevidamente valores de contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências
05/2013, 09/2013 e 10/2013. A análise das compensações de contribuições previdenciárias
efetuadas em GFIP foi objetivada no processo administrativo fiscal (PAF) no
16327.720481/2017-87. Ainda de acordo com o Relatório, após análise dos fatos e do direito, foi
apresentado o Resultado da Auditoria (Anexo I – Planilha de Resultado de Auditoria de
Compensação – CPIM – fls. 36/39 e Anexo II – Planilha de Resultado de Auditoria de
Compensação – CSFM – doc.02 – fls. 40/46), em que se concluiu pela Não Homologação, ou
Homologação Parcial de algumas competências, em razão da inexistência ou insuficiência do
crédito alegado. O enquadramento do sujeito passivo na infração ocorreu mediante os seguintes
fundamentos:
Dos Fatos
Em 09/07/2016 o sujeito passivo foi intimado (doc.01 - Termo de Intimação no 01) a
detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações informadas. Esse
detalhamento foi finalizado em 08/09/2016 e está no corpo do Despacho Decisório do
processo no 16327.720.481/2017-87 (doc.02).
Ao optar por prestar as informações, e não retificar as GFIPs o sujeito passivo ratifica
sua vontade em dizer que as compensações foram efetuadas corretamente, ou seja,
corrobora a existência de crédito de pagamento indevido ou a maior apto a justificar o
pedido de compensação.
Em 30/06/2017, em resposta Termo de Início de Ação Fiscal no processo
16327.720481/2017-87 (doc. 04 – Resposta à Intimação), o sujeito passivo, instando a
justificar uma série de recolhimentos a destempo, explicou de forma singela que tais
recolhimentos ocorreram em razão de formulação de denúncia espontânea em
05/07/2016, objeto do processo administrativo 16327.720.650/2016-06.
A seguir quadro apresentado pelo sujeito passivo com os recolhimentos efetuados em
razão da denúncia espontânea (doc.04):
(...)
Para a competência 05/2013, foi detalhado como origem do crédito um pagamento
indevido ou a maior na competência 03/2013. Conforme GFIP da competência 03/2013
(doc.05
-
GFIP_032013),
enviada
em
16/08/2016
(código
de
controle
EfcIP7KAVUC00001), o valor declarado pelo sujeito passivo de previdência social a
recolher foi de R$ 35.535.306,66, em face de um recolhimento total de $ 35.443.216,25,
conforme o quadro a seguir:
(...)
Ressalta-se que o recolhimento efetuado em 20/05/2016 não pode embasar o pedido de
compensação ora analisado, pelo duplo motivo de ser um pagamento posterior à
competência que se pretende compensar, bem como por ser um recolhimento para fazer
frente a débito reconhecido pelo sujeito passivo em denúncia espontânea (doc.04)
Dessa forma, de fato, tem-se saldo negativo de R$ 92.090,41 e não crédito de
198.882,45, como informado no detalhamento pelo sujeito passivo.
Para a competência 09/2013, foi detalhando como origem do crédito um pagamento
indevido ou a maior na competência 02/2013. Conforme GFIP da competência 02/2013
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

(doc.06
-
GFIP_022013),
enviada
em
13/09/2016
(código
de
controle
Lw7V4InWiCP00004), o valor declarado pelo sujeito passivo de previdência social a
recolher foi de R$ 32.211.102,98, em face de um recolhimento total de R$
31.872.815,93, conforme o quadro a seguir:
(...)
Ressalta-se que os recolhimentos efetuado entre 2014 e 2016 não podem embasar o
pedido de compensação ora analisado, por ser um pagamento posterior à competência
que se pretende compensar. Destaca-se que o recolhimento efetuado em 20/05/2016,
que além de ser posterior à competência da compensação, é decorrente de débito
reconhecido em denúncia espontânea pelo sujeito passivo (doc.04).
Portanto, tem-se saldo negativo de R$ 338.287,05 e não crédito de R$ 1.978.035,08,
como informado no detalhamento pelo sujeito passivo.
Para competência 10/2013, foram relacionados, no quadro a seguir, os pedidos de
compensação que tiveram o mesmo modus operandi já detalhado para as compensações
anteriores. Ou seja, o sujeito passivo informou haver crédito, quando na verdade há
débito, e ainda essas mesmas competências foram objeto de denúncia espontânea, ou
seja, há o reconhecimento por parte do sujeito passivo de um débito.
(...)
Importante destacar que em 05/07/2016 o sujeito passivo realizou denuncia espontânea.
Em 08/09/2016 finalizou a prestação de informações com o detalhamento das
compensações. Várias competências objeto da denúncia espontânea coincidem com as
competências que foram apontadas como origem de crédito a dar embasamento às
compensações informadas em GFIP. Percebe-se que, em um intervalo de menos 2
meses, o sujeito passivo reconheceu que possuía um débito previdenciário por meio da
denúncia espontânea e também afirmou que tinha créditos de pagamentos indevidos ou
a maior nessas mesmas competências nas quais fez a denúncia.
Em auditoria realizada no processo no 16327.720.481/2017-87, constatou-se a
insuficiência de crédito, comparando o montante devido à previdência informado pelo
próprio sujeito passivo com o montante dos recolhimentos efetuados. Qualifica a
conduta do sujeito passivo efetuar a denúncia espontânea, pois reconhece a existência
de débito, sem contudo retificar as competências futuras que usaram esses períodos
denunciados como origem de crédito em razão de suposto recolhimento a maior.
Em outras palavras, foi o próprio sujeito passivo quem informou o quanto devia à
previdência social. Contudo, não obstante o sujeito passivo ter pleno conhecimento da
ausência de crédito, se valeu desse crédito inexistente para diminuir o montante do
imposto devido por meio da compensação em GFIP alegando recolhimento a maior em
competências objeto de denúncia espontânea por existência de débito.
Mesmo após a intimação para prestar esclarecimentos sobre as compensações, momento
que o sujeito passivo teve a oportunidade de rever e constatar a ausência de crédito, não
houve retificação das informações, retardando ainda mais o recolhimento de tributos
sabidamente devidos.
Portanto, diante dos fatos apresentados, não há como entender que houve erro por parte
do sujeito passivo. Este tinha consciência da insuficiência de crédito para compensação
e ainda sim informou em GFIP crédito a compensar. O sujeito passivo entregou diversas
GFIPs retificadoras, mas não retificou o campo compensação nem mesmo quando
reconheceu a existência de débito por meio da denúncia espontânea.
A compensação realizada na competência 09/2013 no valor de R$ 1.978.035,08 é ainda
mais grave, pois desde a sua origem, ou seja, desde o primeiro momento em que foi
compensado em GFIP (13/01/2014 – controle LGeLK80xklT0000-9), o crédito já era
insuficiente.
Conclusão
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Consoante todo o exposto, em relação às compensações detalhadas na Tabela 1, o
sujeito passivo se valeu de suposto crédito que sabidamente não possuía. Tal fato afasta
o argumento de mero erro e atrai o emprego da vontade dolosa de falsear a declaração
por dela constar crédito ao qual não se tem direito.
Sendo a característica essencial da obrigação tributária o dever de pagar o tributo, a
ação dolosa do sujeito passivo com o intuito de evitar ou diferir seu pagamento a partir
de compensações indevidas configura fraude, conforme redação legal do art. 72 da Lei
n° 4.502/64.
Assim, se o crédito é inexistente de fato ou se não é passível de compensação por
expressa disposição de lei, conforme aqui constatado, a compensação é fraudulenta e a
declaração é falsa, devendo o sujeito passivo ser apenado da forma agravada.
(...)
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 71/85, onde advoga que o
Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior (CPIM) utilizado nas compensações por ela
transmitidas afigura-se hígido, pois lastreado em pagamento efetuado em valor maior do que o
devido e ainda que assim não o fosse, a alegação de ilegitimidade da compensação realizada não
seria suficiente para a subsunção do lançamento à multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991. Nesse sentido, defende a higidez dos créditos objeto de
compensação por ela declarados; a ausência de comprovação da intencionalidade do agente que
justificasse a imposição da multa isolada aplicada; a ilegitimidade da cumulação das multas
isolada e de mora e descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa. É ainda solicitada
pelo contribuinte o sobrestamento da presente autuação até que fosse proferida decisão definitiva
no processo administrativo fiscal principal (no 16327.720481/2017-87), em que se discute o
indeferimento das compensações. Foi anexada à impugnação, além de outros documentos, a
Manifestação de Inconformidade relativa ao processo no 16327.720481/2017-87, de
indeferimento das compensações.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, conforme Acórdão 04-45.547 - 3a
Turma da DRJ/CGE, de 11/04/2018, sendo mantida a multa aplicada e exarada a seguinte
ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
MULTA QUALIFICADA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada apresentou o recurso voluntário de fls. 227/247, onde suscita, em
sede preliminar, a nulidade do julgamento de piso por ausência de apreciação de todos os
argumentos constantes da impugnação.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Em julgamento ocorrido em 06/08/2009, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta
2a Seção de Julgamento do CARF, decidiu pelo acatamento da preliminar de nulidade, sendo
anulada a decisão de primeira instância, conforme o Acórdão no 2402-007.480 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 258/261), que apresenta a seguinte ementa:
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, NULIDADE.
Os argumentos capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida devem ser
enfrentados pelo órgão de julgamento.
Após ciência à contribuinte da decisão que anulou o julgamento de primeira
instância, o autuado apresentou a manifestação de fl. 273 e o processo foi reencaminhado à
DRJ/CGE para ser submetido a novo julgamento, sendo novamente julgada improcedente a
impugnação (Acórdão no 04-50.307, 3a Turma da DRJ/CGE, de 9/10/2018 - fls. 277/291),
conforme a seguinte ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi novamente apresentado recurso voluntário (fls. 303/3200, onde a autuada
reitera o pedido de cancelamento integral do lançamento, advogando: a) a higidez dos créditos
objeto de compensação por ela declarados, posto que lastreados em pagamentos efetuados em
valor maior do que o devido; e b) descabimento da multa isolada aplicada, dado que, em seu
entender, a mera alegação de ilegitimidade da compensação realizada não seria suficiente para
subsunção ao art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991. Também é novamente suscitada a
necessidade de sobrestamento da presente autuação, até que fosse proferida decisão definitiva no
processo administrativo fiscal principal, em que se discute o indeferimento das compensações.
Destaco a seguir os principais argumentos de defesa constantes do recurso:
III. DIREITO
III. 1 HIGIDEZ DOS CRÉDITOS DE CPIM
10. O Acórdão Recorrido consignou inexistir o direito creditório ora pleiteado
porquanto “há disposição normativa expressa que o direito creditório pode ser
compensado em períodos subsequentes”, entendimento esse que merece reparos, na
medida em que olvidou-se de considerar que o direito creditório decorre de equívocos
na apuração de Contribuições Previdenciárias relativos ao recolhimento do FAP no ano-
calendário de 2013, ou seja, trata-se de pagamento indevido de Contribuições
Previdenciárias de 2013, ou seja, de competências anteriores às obrigações
compensadas.
(...)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

13. A despeito da higidez do CPIM, a glosa das compensações decorreu única e
exclusivamente do entendimento fiscal, endossado pelo Acórdão Recorrido, de que o
recolhimento efetuado em razão da denúncia espontânea não poderia ser aproveitado
para fins de compensação previdenciária, porquanto efetuados a destempo, sendo que
apenas os recolhimentos efetuados em data anterior à competência que se pretendeu
compensar gerariam direito a crédito para fins de compensação previdenciária.
14. Sob tal premissa, foram destacados todos os recolhimentos efetuados pela
Recorrente após 2013 o que, inevitavelmente, resultou na inexistência de saldo credor
de Contribuições Previdenciárias, uma vez que, por meio da denúncia espontânea e da
retificação da GFIP, a Recorrente reconheceu que possuía um débito em montante
superior ao anteriormente informado e devidamente recolhido no prazo legal. Veja-se:
(...)
15. Ocorre que, tal entendimento não merece prosperar, a uma porque a Recorrente, de
fato, efetuou recolhimentos em montante superior ao efetivamente devido, o que, além
de configurar pagamento indevido, nos termos do art. 166 do Código Tributário
Nacional (CTN), não poderia ter sido olvidado, sob pena de enriquecimento sem causa
da Fazenda Pública, e, a duas porque a ausência do crédito decorre de uma
interpretação da Fiscalização, a qual, se confirmada, indicaria, em última instância, que
a Recorrente se equivocou quanto à interpretação da legislação tributária, mas jamais
que atuou com o intuito de evitar ou diferir o pagamento das Contribuições
Previdenciárias.
16. A legislação encimada é clara ao dispor que o crédito a compensar deve ser anterior
à competência compensada, ao que a data de pagamento do tributo de originou o direito
creditório nada impacta nessa relação, conforme pretende fazer crer o Acórdão
Recorrido. In casu, inconteste que as competências compensadas são posteriores àquelas
que originaram o CPIM, sendo apenas o seu pagamento posterior, por meio da denúncia
espontânea, fato esse que não pode inquinar o direito creditório da Recorrente.
17. Tanto assim é que, se considerados os recolhimentos efetuados pela Recorrente,
inconteste a existência dos créditos, conforme demonstrado no exemplo abaixo:
(...)
21. Não se sustenta, ainda, a premissa do Acórdão Recorrido de que “a compensação
somente pode ser efetuada, caso o contribuinte retifique previamente as GFIP’s,
ajustando os valores devidos em consonância com os registros administrativos e
contábeis”, haja vista que, além da Recorrente ter procedido à retificação das GFIPs,
trata-se de matéria estranha aos autos e, por não ser objeto de questionamento sequer da
D. Autoridade Autuante, com mais razão não pode a autoridade julgadora extrapolar os
limites objetivos da discussão.
22. Sob qualquer viés que se analise a questão, é de se concluir pela higidez do crédito
informado pela Recorrente nas compensações relativas às competências de 05/2013,
09/2013 e 10/2013, sendo de rigor a reforma do Acórdão Recorrido, com o consequente
cancelamento da multa isolada imposta.
III. 2 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENCIONALIDADE DO
AGENTE A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA
23. O Acórdão Recorrido, genericamente, concluiu pelo “cabimento da multa isolada
devido comprovação de ação dolosa de falsidade documental, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente”, todavia, não
trouxe à baila qualquer fundamento de fato ou de direito aptos a comprovar o intuito
doloso da Recorrente ou inquinar suas razões de defesa, suficientes que são para afastar
a exigência da multa em tela.
(...)
25. Enquanto a multa de mora pressupõe a mera apuração de compensação indevida, a
cominação de multa isolada se justifica “quando se comprove falsidade da declaração
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

apresentada pelo sujeito passivo”, ou seja, condicionada à comprovação da falsidade
despretensiosa, i.e., da intencionalidade do agente de transmitir a informação inverídica.
26. Trata-se de verdadeira hipótese sancionadora e, como tal, impõe seja perfeitamente
individualizada a conduta do agente, mediante comprovação dos elementos material e
subjetivo que permitam a sua subsunção ao tipo infracional, sob pena de malferimento
de princípios constitucionais dos mais caros à ordem jurídica, sobremaneira o princípio
da legalidade.
27. Assim, a ocorrência do tipo infracional previsto no art. 89, §10, da Lei n' 8.212/91
pressupõe, necessariamente, que a Autoridade Autuante demonstre a presença da
intenção do agente (elemento subjetivo) associado à conduta típica (elemento material).
Outro não é o entendimento do CARF, conforme verificado no trecho do voto proferido
pelo I. Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, no v. acórdão n' 2401-003.578, de
17/06/2014, in verbis:
(...) Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim,
para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente
compensados, é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada
mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a
realidade tributária da declarante.
28. In casu, alega a D. Fiscalização, que estaria configurada a falsidade pelo simples
fato de a Recorrente ter declarado em GFIP a compensação de Contribuições
Previdenciárias, de créditos que sabia serem insuficientes à liquidação dos débitos. A D.
DRJ/CGE, por sua vez, considerou que tal assertiva seria suficiente para comprovar a
conduta de falsidade documental, pelo que restaria demonstrada a clara intenção do
sujeito passivo de falsificar a sua declaração.
29. Ocorre que, as afirmações encimadas não se coadunam com a realidade dos fatos,
visto que (i) conforme demonstrado no tópico anterior, os créditos detidos pela
Recorrente estão lastreados em pagamentos efetuados a maior, pelo que se afiguram
hígidos, bem como (ii) a suposta inexistência dos créditos decorre da interpretação da
Fiscalização quanto à legislação tributária, de modo que, em se prevalecendo o
entendimento fiscal, as informações fiscais prestadas pela Recorrente, quanto muito
poderiam ser consideradas equivocadas, jamais falsas; e (iii) as informações prestadas
estão lastreadas em Guia da Previdência Social (GPS) recolhidas pela Recorrente, sendo
certo que a veracidade destas foi constatada pela Fiscalização em seus sistemas.
30. A realização de denúncia espontânea pela Recorrente no átimo em que constatadas
inconsistências no recolhimento de Contribuições Previdenciárias também é fato que
per se ilide qualquer acusação fiscal que pretenda imputar intuito doloso à Recorrente
no sentido de omitir, diferir ou furtar-se de suas obrigações tributárias.
31. Cumpria à D. Fiscalização comprovar a vontade dolosa da Recorrente em evitar ou
diferir o pagamento do tributo, o que não foi feito no presente caso. Ora, a não
comprovação e o apontamento genérico da infração não só demonstram a falta de
diligência da Autoridade Fiscal, como também a nulidade do lançamento realizado em
razão da imprecisão e omissão que o macula.
32. A presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo não lhe desincumbe
do ônus probatório de ocorrência do ilício que alega, tampouco autoriza o apontamento
genérico sem a devida motivação das acusações que veicula, conforme expressa
disciplina do art. 9' do Decreto n' 70.235/72, in verbis:
(...)
34. E nem se alegue que a denúncia espontânea qualificaria a suposta conduta dolosa da
Recorrente, visto tratar de instrumento relativo ao reconhecimento de débitos. Por
conseguinte, se a alegada falsidade estaria na informação prestada em relação à
existência do crédito, a denúncia espontânea não se presta a comprovar a intenção do
agente em efetuar compensação fraudulenta.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

35. Sob essa ótica, a manutenção da exigência fiscal em tela vai de encontro a teleologia
que orienta o direito sancionador, qual seja penalizar o agente pelo ato contrário ao
ordenamento jurídico, orientando o comportamento para ações futuras. Se não houve
infração tipificada na lei, tampouco ato volitivo da Recorrente em praticar ilícito
tributário, a sanção imposta resta esvaziada, o que impõe o seu imediato cancelamento.
36. Não comprovada a intencionalidade do agente no presente caso, é falsa a afirmação
de que a Recorrente teria se valido de crédito sabidamente inexistente com o intuito de
evitar ou diferir o pagamento do tributo, havendo de ser assegurado o seu direito à
compensação, sem que lhe seja imputada penalidade decorrente de indeferimento do
pleito.
III.3 ILEGITIMIDADE DA CUMULAÇÃO DAS MULTAS ISOLADA E DE
MORA
37. O Acórdão Recorrido singelamente aduziu que “acerca desta questão suscitada
pela defesa cabe informar que neste processo de crédito fiscal somente está sendo
exigido a multa isolada decorrente de fato apurado no processo conexo
16327.720481/2017-87”, olvidando-se de considerar ser justamente esse o motivo pelo
qual a presente autuação sequer poderia ter sido lavrada.
38. Admitir a manutenção do presente AI para cobrança de multa isolada equivalente à
150% sobre o valor total do débito que teria sido indevidamente compensado quando à
Recorrente já fora imputada multa de mora de 20% prevista no art. 89, §9' da Lei n'
8.212/91 sobre a parcela não homologada, implica chancelar a penalização em
duplicidade pela mesma infração, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico.
39. É que, não homologada a compensação, admite-se a aplicação de multa isolada de
150% sobre o valor do débito indevidamente compensado e, por se tratar de hipótese
que enseja recolhimento em atraso do tributo que se pretendeu compensar, a legislação
de regência também prevê a cominação de multa de mora.
(...)
44. A aplicação do princípio da consunção não é nova no âmbito da jurisprudência
administrativa federal, sendo reiteradas as decisões do C. CARF pelo descabimento da
concomitância da multa isolada com outras penalidades, cite-se a Súmula CARF no 105,
in verbis:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
45. O racional que orienta o verbete sumular encimado é o mesmo que deverá conduzir
ao provimento do vertente Recurso Voluntário, qual seja a vedação de que ao mesmo
fato sejam imputadas duas penalidades, isto é, a falta de pagamento de IRPJ e CSLL
decorre da falta de recolhimento de estimativas, da mesma forma em que o não
pagamento de crédito tributário compensado decorre da não homologação de
compensação.
46. E, considerando a pacífica jurisprudência do C. CARF quanto à aplicação do
princípio da consunção quando a mesma conduta puder ser apenada por duas sanções,
devendo a pena mais grave absorver a mais leve, de rigor seja a sua aplicação in casu.
Confira-se:
(...)
47. Inarredável o necessário afastamento da cobrança da multa isolada, dado que a
cobrança do débito informado em GFIP será realizada com acréscimo da multa de mora
(de 20%), de modo que não seja exigida qualquer multa em relação a bases sobrepostas.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

III. 4 SUBSIDIARIAMENTE: NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO FEITO
ATÉ QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO DEFINITIVA NO PA PRINCIPAL
48. O Acórdão Recorrido considerou que “não há previsão normativa de suspensão do
processo conexo, cuja eventual prejudicialidade entre processos será aferida e velada
pela autoridade preparadora durante o trâmite dos correlacionados processos
administrativos”.
(...)
52. In casu, inconteste a prejudicialidade existente entre o presente AI e o PA Principal,
na medida em que a multa isolada objeto deste feito decorre da não homologação de
compensações informadas em GFIP, relativamente às competências de 05/2013,
09/2013 e 10/2013, questionada em lide administrativa apartada e cujo resultado final
irá, inarredavelmente, repercutir na solução final da presente discussão, eis que, uma
vez reconhecida a existência de créditos suficientes à homologação das compensações,
consectário lógico é a regularidade da compensação levada à efeito pela Recorrente e,
portanto, descabida a multa isolada em testilha.
53. E, não sendo definitiva a não homologação das compensações, haja vista a
pendência de julgamento de Recurso Voluntário apresentado no PA Principal (Doc. 03),
não pairam dúvidas quanto ao imprescindível sobrestamento do vertente feito até
ulterior decisão definitiva naqueles autos.
54. Trata-se de medida que visa não só preservar a segurança jurídica, como também
perfazer os princípios que regem a própria atuação da Administração Pública, mormente
a eficiência, economia e celeridade, de modo que mobilizar as autoridades julgadoras
para apreciar questão cujo deslinde, necessariamente, pressupõe o reconhecimento da
legitimidade do crédito compensado em outro PA, é medida que carece de razão lógica
e/ou jurídica.
55. Portanto, deve ser reconhecida a relação de prejudicialidade para com o PA
Principal, determinando-se o sobrestamento do presente Recurso Voluntário até decisão
final proferida naqueles autos.
56. Caso assim não se entenda, a decretação de nulidade do lançamento em tela é
medida que se impõe.
(...) (destaques do original)
Ao final é requerido o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, sendo
reconhecida a improcedência do lançamento, com consequente cancelamento e exoneração da
multa lançada. Caso vencido em tais argumentos, requer a autuada, subsidiariamente: “(...) na
hipótese de ocorrer empate no julgamento do caso, requer-se que o voto de qualidade do
Presidente da Turma seja utilizado para afastar a penalidade imposta, com fulcro no art. 112 do
CTN.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 16/10/2019,
conforme o “Termo de Abertura de Documento – Comunicado” e “Termo de Ciência Por
Abertura de Mensagem – Comunicado”, de fls. 299/300. Tendo sido o recurso postado em
13/110/2019, conforme “Termo de Solicitação de Juntada” de fl. 301, considera-se tempestivo,
assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Delimitação do Objeto da Presente Lide e Pedido de Sobrestamento do
Julgamento
Antes da análise propriamente do presente recurso, cumpre repisar o que já foi
esclarecido no julgamento de piso, no sentido de que, as decisões administrativas e judiciais que
o recorrente trouxe são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, a presente autuação refere-se à aplicação de multa isolada
prevista no artigo 89, § 10, da Lei n' 8.212, de 1991 em razão de o sujeito passivo ter
compensado indevidamente valores de contribuições previdenciárias em GFIP, nas competências
05/2013, 09/2013 e 10/2013. A análise e glosa das compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas em GFIP, que implicaram na aplicação da multa, foi objetivada no
processo administrativo fiscal (PAF) no 16327.720481/2017-87, onde se concluiu pela Não
Homologação, ou Homologação Parcial, de algumas competências, em razão da inexistência ou
insuficiência do crédito alegado. Em pesquisa junto ao Sistema de Controle de Processos –
Comprot – do Ministério da Economia e no sítio deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) na Rede Mundial de Computadores, verifica-se que o processo administrativo no
16327.720481/2017-87 foi submetido a julgamento, na 2a Turma Ordinária/2aSejul/4aCâmara
deste Conselho, em 6 de agosto de 2019, conforme o Acórdão no 2402-007.479. Em referido
julgamento, foi negado provimento ao recurso voluntário da autuada, sendo prolatada a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a realização de compensação quando o contribuinte é, a um só tempo, credor e
devedor do ente tributante.
É somente a partir da data do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária
indevida que o contribuinte passa ser credor da Fazenda Nacional, podendo a partir daí
compensar tal indébito nas competências subsequentes, nos termos do art. 56, da IN
RFB 1300, de 20 novembro de 2012.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA.
CRÉDITO
DE
SALÁRIO-MATERNIDADE.
COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE.
O sujeito passivo tem o ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu crédito contra a
fazenda pública.
Portanto, apesar do esforço argumentativo da recorrente, no sentido de trazer à
discussão a higidez dos Créditos de Pagamentos Indevidos ou a Maior (CPIM) objeto de
compensação por ela declarados, o tema deve ser discutido e abordado no processo
administrativo no 16327.720481/2017-87. Em que pese o fato de se encontrar atualmente
aguardando o julgamento de embargos declaratórios opostos pela contribuinte, o fato é que o
mérito das compensações já foi objeto de julgamento naquele procedimento administrativo, não
cabendo tal discussão no presente procedimento, que se refere exclusivamente ao lançamento da
multa isolada devido à imputada falsidade da declaração/compensação apresentada pelo sujeito
passivo.
Deixo assim de conhecer dos argumentos de defesa atinentes à “Higidez dos
Créditos de CPIM”.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Considerando que o tema já foi exaurida e suficientemente abordado no processo
administrativo no 16327.720481/2017-87, também deixo de acolher o pedido de sobrestamento
do presente procedimento até decisão final do referido processo.
Mérito
Afirma a recorrente a ausência de comprovação da intencionalidade do agente a
justificar a imposição da multa isolada, argumentando que a autoridade fiscal lançadora não teria
trazido aos autos qualquer fundamento, de fato ou de direito, apto a comprovar o intuito doloso
ou inquinar suas razões de defesa. Complementa que, a cominação de multa isolada se justifica
“quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, condicionada
à comprovação da falsidade despretensiosa, ou seja, a intencionalidade do agente de transmitir a
informação inverídica. Assim, a ocorrência do tipo infracional previsto no art. 89, §10, da Lei n'
8.212, de 1991 pressupõe, que seja demonstrada a presença da intenção do agente (elemento
subjetivo) associado à conduta típica (elemento material).
Aponta a autoridade fiscal lançadora, no Relatório de Fiscalização de fls. 7/15,
que o sujeito passivo se valeu de suposto crédito que sabidamente não possuía e tal fato afastaria
o argumento de mero erro e atrai o emprego da vontade dolosa de falsear a declaração por dela
constar crédito ao qual não se tem direito. Complementa que: “... se o crédito é inexistente de
fato ou se não é passível de compensação por expressa disposição de lei, conforme aqui
constatado, a compensação é fraudulenta e a declaração é falsa, devendo o sujeito passivo ser
apenado da forma agravada.” Também no julgamento de piso se entendeu que: “Depreende-se
da situação configurada nos autos que todas as ações do sujeito passivo tiveram a intenção,
clara e manifesta de falsificar a declaração, rechaçada e punida pela legislação, conforme
expendido.”, onde destaco o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
(...)
No caso sob exame, a fiscalização motiva o lançamento da multa isolada pela conduta
de falsidade documental nos seguintes termos, conforme excerto do Relatório Fiscal:
Em auditoria realizada no processo no 16327.720.481/2017-87, constatou-se a
insuficiência de crédito, comparando o montante devido à previdência informado
pelo próprio sujeito passivo com o montante dos recolhimentos efetuados. Qualifica
a conduta do sujeito passivo efetuar a denúncia espontânea, pois reconhece a
existência de débito, sem contudo retificar as competências futuras que usaram
esses períodos denunciados como origem de crédito em razão de suposto
recolhimento a maior.
Em outras palavras, foi o próprio sujeito passivo quem informou o quanto devia à
previdência social. Contudo, não obstante o sujeito passivo ter pleno conhecimento
da ausência de crédito, se valeu desse crédito inexistente para diminuir o montante
do imposto devido por meio da compensação em GFIP alegando recolhimento a
maior em competências objeto de denúncia espontânea por existência de débito.
Mesmo após a intimação para prestar esclarecimentos sobre as compensações,
momento que o sujeito passivo teve a oportunidade de rever e constatar a ausência
de crédito, não houve retificação das informações, retardando ainda mais o
recolhimento de tributos sabidamente devidos.
Depreende-se da situação configurada nos autos que todas as ações do sujeito passivo
tiveram a intenção, clara e manifesta de falsificar a declaração, rechaçada e punida pela
legislação, conforme expendido.
As alegações constantes na impugnação não têm o condão de infirmar a situação de fato
estampada nos autos, pois foi ostensivamente alertada pela autoridade fiscal acerca do
procedimento escorreito.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa isolada devido comprovação de ação
dolosa de falsidade documental, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Conforme o excerto acima, a essência da decisão que indeferiu a compensação
pleiteada refere-se ao critério adotado pela autoridade fiscal, ao não considerar como direito
creditório os valores identificados pela rubrica CPIM, pelo fato de que algumas parcelas pagas
indevidamente, ou a maior, serem posteriores à competência de exercício da compensação.
Também foram declinados como fatores de indeferimento, a ausência de certeza e liquidez dos
créditos pleiteados, falta de retificação de GFIP’s ajustando os valores devidos e a falta de
detalhamento dos créditos de salário-família e/ou salário-maternidade. Foi acostado aos autos,
pela autoridade fiscal lançadora, o Despacho Decisório relativo ao processo no
16327.720.481/2017-87, onde foi analisada a compensação (fls. 21/35), que apresenta a seguinte
ementa:
A certeza e a liquidez dos créditos é condição legal para aproveitamento pelo sujeito
passivo da compensação tributária.
Não se homologa compensação declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) alicerçada em crédito não existente na
competência a ser compensada.
O direito a compensar decorre de um pagamento indevido ou a maior de uma Guia da
Previdência Social – GPS, ocorrido em data anterior ao vencimento da competência na
qual o crédito será utilizado por meio de compensação.
Declaração de Compensação Homologada em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Segundo o referido Despacho Decisório (relativo ao processo no
16327.720.481/2017-87), a constatação de ausência de certeza e liquidez dos créditos pleiteados
teve como premissa o fato de que os indébitos decorriam de pagamentos ocorridos em data
posterior à do vencimento da competência que se pretendia compensar. Dessa forma, somente
foram consideradas as compensações que se referiam a pagamentos indevidos ocorridos até a
data de vencimento dos débitos que se pretendia serem compensados. Confira-se:
Há liquidez quando o seu valor é preciso, determinado. Existe certeza quando não há
nenhuma dúvida sobre a existência do crédito. Assim, se o crédito de pagamento
indevido ou a maior decorrer de um pagamento de GPS em data posterior ao
vencimento da competência que se pretende quitar por meio da compensação, não será
líquido, tampouco certo e, portanto, não poderá ser utilizado.
(...)
Portanto, na análise dos supostos créditos apresentados pelo sujeito passivo na planilha
de detalhamentos da compensação, levou-se em consideração somente os pagamentos
de GPS efetuados até a data de vencimento da competência na qual se pretende efetivar
a compensação. Pagamentos indevidos ou a maior efetuados em data posterior à
competência que se pretendeu compensar não geram direito a crédito para
compensações anteriores à data do pagamento, mas sim para competências
subsequentes a esta.
Voltando ao Relatório Fiscal, de aplicação da multa objeto do presente
procedimento, entendeu a autoridade lançadora que o contribuinte teria se valido de suposto
crédito que sabidamente não possuía. Conclui que, se o crédito é inexistente de fato ou se não é
passível de compensação por expressa disposição de lei, conforme constatado, a compensação
seria fraudulenta e a declaração falsa, devendo o sujeito passivo ser apenado da forma agravada.
Afastando, assim, ainda conforme a fiscalização, argumento de mero erro e atraindo o emprego
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

da vontade dolosa de falsear a declaração por dela constar crédito ao qual não se teria direito.
Esses os exatos termos da Conclusão do Relatório Fiscal:
Conclusão
Consoante todo o exposto, em relação às compensações detalhadas na Tabela 1, o
sujeito passivo se valeu de suposto crédito que sabidamente não possuía. Tal fato afasta
o argumento de mero erro e atrai o emprego da vontade dolosa de falsear a declaração
por dela constar crédito ao qual não se tem direito.
Sendo a característica essencial da obrigação tributária o dever de pagar o tributo, a
ação dolosa do sujeito passivo com o intuito de evitar ou diferir seu pagamento a partir
de compensações indevidas configura fraude, conforme redação legal do art. 72 da Lei
n° 4.502/64.
Assim, se o crédito é inexistente de fato ou se não é passível de compensação por
expressa disposição de lei, conforme aqui constatado, a compensação é fraudulenta e a
declaração é falsa, devendo o sujeito passivo ser apenado da forma agravada.
Portanto, DECIDO, pela aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado.
Para apreciação do tema, oportuna a reprodução do dispositivo legal
sancionatório:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Verifica-se que o § 10, acima reproduzido, estabelece como premissas para
aplicação da multa isolada: a ocorrência de compensação indevida e desde que “(...) se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” A compensação foi examinada no já
referido processo administrativo 16327.720.481/2017-87, resta assim, analisar se devidamente
comprovada a falsidade da declaração. A questão relativa à falsidade da declaração é motivo de
acalorados debates neste Conselho, onde destaco excertos do Acórdão 9202-005.308, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira:
(...) ... não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o legislador,
quisesse atribuir a mesma natureza às duas penalidades, teria simplesmente determinado
a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
(...)
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no 9430/1996:
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a necessidade
de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que
tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que o legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Nos termos dos trechos acima reproduzidos, com os quais comungo, para que seja
imposta a penalidade de 150%, sobre os valores indevidamente compensados, prevista no § 10
do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, é imprescindível a demonstração de que a declaração
efetuada mediante GFIP contenha falsidade. Dessa forma, é necessário que a autoridade fiscal
descreva e aponte de forma objetiva a falsidade em todas as suas vertentes e demonstre a sua
utilização para a prática infratora. Noutro giro, a prática infratora tributária em si, por si só, não é
suficiente para comprovar a existência de falsidade, posto que para a simples compensação
indevida temos a multa de mora.
Ocorre que, os fatos apurados e descritos na instrução processual, com destaque
para o Relatório Fiscal, ao sentir deste relator não demonstram a efetiva presença de falsidade
ensejadora de aplicaçáo da multa. Na situação sob análise, não se trata de compensação de
créditos inexistentes ou mesmo objeto de fraude, mas de valores que, por expressa previsão
legal, não poderiam ter sido utilizados para compensar débitos anteriores ao período do
pagamento indevido ou a maior. Entretanto, trata-se de situação típica de interpretação de
normas, uma vez que os pagamentos tidos como indevidos, ou a maior, foram realizados em
períodos posteriores aos dos débitos compensados, mas se referiam a períodos de apuração
anteriores, conforme demonstrado pela própria fiscalização.
A análise dos pedidos apontou como correto o procedimento fiscal que glosou as
compensações efetuadas pelo contribuinte. Afirma a autoridade lançadora, que mesmo após a
intimação para prestar esclarecimentos sobre as compensações, momento que o sujeito passivo
teve a oportunidade de rever e constatar a ausência de crédito, não houve retificação das
informações, retardando ainda mais o recolhimento de tributos sabidamente devidos e
demonstrando, ao sentir daquela autoridade, a expressa intençao e conhecimento, por parte do
autuado, da insuficiència de crédito.
Não obstante, apesar de considerada correta a glosa, no que tange à manutenção
da multa isolada, a exegese do comando normativo para sua aplicação pressupõe a existência da
compensação indevida, aliada à comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
É de se notar que, a compensação indevida de contribuições previdenciárias por si
só, caracteriza inadimplemento de tributo, e não implica que, presente compensação indevida,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720587/2017-81

necessariamente, estará configurada a prática ardilosa de falsidade. Não sendo suficiente a
afirmação da autoridade lançadora no sentido de que: “...se o crédito é inexistente de fato ou se
não é passível de compensação por expressa disposição de lei, conforme aqui constatado, a
compensação é fraudulenta e a declaração é falsa, devendo o sujeito passivo ser apenado da
forma agravada.”
Tenho como essencial que reste demonstrada e comprovada a falsidade ou a
fraude praticada pelo sujeito passivo, não bastando fazer menção à existência de compensação
indevida e eventual negativa do sujeito passivo de proceder à revisão de seu posicionamento.
Pois dessa forma, estaria se negando o próprio contencioso para discussão do pedido de
compensação, baseado em interpretação da norma, distinta do entendimento da autoridade fiscal
encarregada da análise do pedido. Além disso, quando há controvérsia sobre questões de direito,
interpretação ou aplicação da legislação, no âmbito administrativo e/ou judicial, em que há
margem razoável para discussão, impõe-se a necessidade de haver um exame mais percuciente
da realidade dos fatos e do comportamento do sujeito passivo, para que se ateste a efetiva
ocorrência de falsidade no procedimento.
Baseado em tais premissas, em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora,
ratificado no lançamento de piso, penso que não há elementos suficientes nos autos para concluir
pela falsidade nas compensações apresentadas pelo sujeito passivo, que enseje a aplicaçao da
multa guerreada. Concluo assim pelo afastamento da multa isolada de 150% e, considerando tal
conclusão, deixo de analisar as alegações de ilegitimidade da cumulação das multas isolada e de
mora.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
alegação de higidez dos créditos de pagamentos indevidos ou a maior, e na parte conhecida dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital